Tribunal: STF
Processo: RE 1258934
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Taxa tributária. Princípio da legalidade. Atualização monetária. Extrafiscalidade da espécie tributária. Reafirmação de jurisprudência na repercussão geral. Procedimento. Prerrogativas processuais. Arts. 323, § 2º, e 323-A, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Não ofende a garantia da ampla defesa o julgamento de mérito de questão constitucional com repercussão geral nos casos de reafirmação de jurisprudência dominante da Corte pelo Plenário Virtual.



    3. Embargos de declaração rejeitados.